Tribunal: STF
Processo: HC 207012
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alair Eduardo Santos Pituba Lins, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 153.190/AL, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narra a impetrante que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 14 de setembro de 2020 por força de decisão proferida em processo que apura a suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas”.



    Sustenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, dizendo-o repercutir na ilegalidade da prisão preventiva.



    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para o atraso do andamento processual. 3. Agravo regimental desprovido” (Doc. 11 )



    A decisão emanada da Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo – para a formação da culpa –, conforme destacou o Ministro João Otávio de Noronha. Vide: 



    (...)



    “Como visto acima, houve contribuição da parte acusada para a morosidade do andamento do feito, em razão de ter sido realizada diligência sobre a falsa notícia de seu falecimento. 



    (...)



    Registre-se que a audiência do dia 20/6/2021 foi realizada e, ante a ausência das partes, o feito foi novamente incluído em pauta. Ademais, consoante despacho de 30/7/2021, o agravante foi intimado da renúncia de sua defesa e para constituir novo advogado.” (Doc. 11)



    Nesse sentido, Sua Excelência acrescentou:



    “Dessa forma, não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo na espécie.”



    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.



    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, intimado a defesa para constituir novo advogado, em 30/7/2021, ante a renúncia do que atuava na causa.



    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).



    Ademais a decisão proferida no âmbito do STJ revelou situação peculiar, considerada a necessidade de diligências visando confirmar a notícia da suposta morte do paciente, situação que veio a ser afastada por tratar-se de informação falsa.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.  



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 



    3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida.” (HC 163569 - Primeira Turma - redatora do acordão - Min. Rosa Weber - DJe: 19/9/2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente